Tribunal: TJPA
Processo: 0801667-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801667-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAKSON ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACORDÃO:______________

PROCESSO:
0801167-26.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL – OAB/PA Nº 7.613

PACIENTE: JAKSON ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II e §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou o
modus operandi
empregado pelo agente.

2.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Tânia Laura da Silva Maciel, em favor de
Jakson Roberto Silva de Oliveira
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de ausência de motivação idônea para a decretação de sua custódia cautelar, argumentando que, ao analisar
“o ato da autoridade coatora, verifica-se ser de fundamentação gelatinosa e insustentável per si, ao ser submetida ao escrutínio da legislação e da doutrina pátria”.

Por esse motivo, requer a concessão liminar da ordem para
“suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal”,
ou que a medida constritiva seja substituída por medidas cautelares e, ao final, a ratificação da medida.

Juntaram documentos.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade na qual indeferi o pedido liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas
(
PJe

ID nº

2.799.386).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
, em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, que o coacto
Jakson Roberto Silva de Oliveira
não sofre qualquer constrangimento ilegal, como passo a demonstrar.

Digo isso, pois, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está plenamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, além da garantia da ordem pública, como demonstra o trecho da decisão constritiva:

“(...) na hipótese é legitima a prisão cautelar decretada com base em fundamentos concretos, dada a gravida diferenciada da conduta incriminada havendo a necessidade na manutenção em face do real risco à ordem pública e futura aplicação da lei penal. Pois senão vejamos:

Da acurada leitura dos autos, extrai-se que, os assaltantes adentraram no interior do coletivo (Transporte Alternativo) munidos com uma arma de fogo, o que por si só, demonstra o risco que aquelas

pessoas que se encontraram dentro do coletivo sofreram, depois de um dia de trabalho exaustivo, naquele cenário, estando munido com arma de fogo, muito bem, poderia a arma ter disparado e atingido qualquer pessoa que ali estivesse dentro do veículo ou as proximidades do local, o que demonstra o risco à vida e a insegurança de que este tipo de crime provoca e abala a sociedade de um modo geral.

O fato de ser ele primário, ou de que parte dos pertences das vítimas foram recuperados, na minha visão, não altera ou diminui o risco da ação empregada, como também, não invalida ou impossibilita a decretação ou manutenção da prisão preventiva decretada.

O cerne está na questão dos fundamentos, e ao meu ver, perfeitamente aplicado in casu, já que os “modus operandi” empregados, concretamente estão demonstrado nas circunstâncias e nos modos empregados pelos meliantes, e como a ação se desenvolveu, são suficientes para revelar o risco e abalo à ordem, o que recomenda o uso de uma ação mais forte para estancar o mal, como forma de fazer cessar estas condutas criminosas, caso contrário, estaremos autorizando ou incentivando estes indivíduos a continuarem com estas práticas, pondo em risco toda à sociedade local, já desprovida de seus direitos básicos, a vida e segurança, porque naquele afã, poderia ter ocorrido um mal maior.
A Morte de alguém, ou de um dos passageiros, ou motorista, ou cobrador, ou dos próprios meliantes.

Também, não devemos nos acostumarmos com estas ações desabonadora da ordem, agindo, simplesmente, como se nada tivesse acontecendo, ou no descaso, porque assim como o Estado, tem o dever de garantir a segurança de todos, nós, como cidadãos, também devemos zelar pela ordem e bem comum de todos (CF, art. 144). A ORDEM e DEVER DE TODOS. DEVEMOS CADA UM FAZERMOS A NOSSA PARTE.

Na hipótese, os indícios de autoria e materialidade, são perfeitamente identificados através da coleta da prova testemunhal, do Boletim de ocorrência e apreensão da arma empregada no assalto e os objetos roubados das vítimas, fazem parte da coleta das provas indiciárias colhida no inquérito policial.

Por fim, o crime é de natureza grave, punido com uma pena de reclusão, que pela nova regra, recomenda a aplicação de um regime mais grave que o aberto, caso ao final venham a ser responsabilizados, e, assim, o fato de ser primário, não é nenhum empecilho ou impedimento à manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, desde que fundamentada, in casu entendo perfeitamente aplicável.

Diante do cenário coletado, em via inversa do Ministério Público, hei por bem INDEFERIR o pedido, nos termos da fundamentação supra, entendo, ser pertinente e necessária a manutenção da prisão, como forma de garantia da ordem e a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 316 c/c art. 312, do CPP”. (
Grifo nosso)

A autoridade inquinada coatora ainda ressaltou a gravidade da ação perpetrada pelo agente, que ficou muito clara nas informações prestadas nos autos eletrônicos (Id 2.815.653):

“Há relatos de que o roubo ocorreu no interior do transporte alternativo, que estava cheio de passageiro, os dois meliantes fizeram-se passar por passageiro, para em dado momento anunciar o assalto, subtraindo de cada passageiro os seus pertences, uma das passageiras que é pessoa idosa entrou em pânico começou a gritar o que causou um certo tumultuo

dentro do coletivo, estando eles armados (...).”

Destarte, verifica-se que a prisão preventiva se encontra em conformidade com a orientação dos tribunais superiores e desta e. Corte, fundamentada em elementos concretos dos autos, para garantia da ordem pública, demonstrada pela real periculosidade do agente que, utilizando-se de arma de fogo, e em concurso de agentes, subtraiu pertences de passageiros de transporte público
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em caso semelhante, que,
"(...), a conduta imputada ao recorrente - roubo mediante emprego de arma de fogo, supostamente cometido contra passageiros de transporte coletivo - autoriza a custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública."
(STJ - RHC: 74601 BA 2016/0211920-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 16/03/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/03/2017).

Ademais, de acordo com as informações da autoridade inquinada coatora,
“o processo está com a instrução encerrada, o Ministério Público já ofereceu seus memoriais faltando apenas a defesa regularizar sua habilitação, recentemente, a Dra. Tania Laura da Silva Maciel apresentou apenas uma cópia da habilitação, sem apresentar o original. Enfim, até agora a defesa do réu Jakson Roberto não regularizou sua representação e muito menos apresentou sues memorais por escrito, o processo encontra-se paralisado tão-somente por causa da defesa que até o momento não cumpriu com seu mister”.

Como se vê, torna-se inviável a revogação da prisão ou até mesmo a substituição da medida por outras cautelares diversas,
uma vez que a constrição se mostra fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da real periculosidade do paciente revelada pelo

modus operandi
.

Diante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
, todavia denego.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/03/2020